Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739442-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE PAULA SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio de Paula Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 249667134 do processo n. 0746929-07.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Condomínio Ecológico Parque do Mirante, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a suspensão dos efeitos da assembleia de condomínio realizada em 27/7/2025. Em suas razões recursais (ID 76273037), sustenta o agravante que, “nos termos do art. 1.350 do Código Civil, a assembleia condominial deve observar rigorosamente os requisitos formais estabelecidos na convenção condominial e no edital de convocação, sob pena de nulidade das deliberações”. Defende que “a ausência de menção expressa à majoração das taxas condominiais [no ato de convocação] configura vício formal relevante, pois impede que os condôminos se preparem adequadamente para o debate e compromete a legitimidade da decisão tomada”. Aduz, ainda, que, “além da deficiência formal do edital, verifica-se que o direito de voz dos condôminos foi indevidamente restringido, com tratamento desigual entre os participantes, o que compromete a isonomia e a legitimidade do processo deliberativo”. Argui que a procuração dos condôminos, a teor do art. 654, § 1o, do Código Civil, deve “conter poderes específicos, especialmente quando utilizada para representação em atos que envolvam deliberações patrimoniais relevantes”. Destaca “a ausência de informação quanto à quantidade de procurações/votos por representante, que conforme a convenção condominial, em seu art. 27, limita a quantidade, por procurador, de representar até 3 (três) constituintes, o que, possivelmente fora extrapolado”. Insurge-se contra a ausência de controle efetivo sobre os votos, “que impossibilitaram a verificação da autenticidade das manifestações e da regularidade do quórum deliberativo”, ressaltando que “estiveram presentes 43 (quarenta e três) pessoas, com votação total de 99 (noventa e nove) votos”. Entende que “a manutenção dos efeitos da assembleia impugnada representa risco concreto e iminente de prejuízos irreparáveis ao agravante e aos demais condôminos, especialmente diante da possibilidade de cobrança indevida de taxas condominiais majoradas”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de sustar os efeitos da assembleia de condomínio realizada em 27/7/2025. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 76273255). Em razão da prevenção verificada (ID 76285876), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Verifica-se que a assembleia geral ordinária realizada pelo condomínio réu, em 27/2/2025, foi previamente convocada com o objetivo de (i) votar a prestação de contas do período de julho/2024 a junho/2025 e (ii) aprovar a previsão orçamentária para o período 2025/2026 (IDs 248524937 e 248527454). Conforme ata juntada ao ID 248527458, na reunião, foram aprovadas a prestação de contas com 83 (oitenta e três) votos favoráveis e 16 (dezesseis) votos contrários, bem como o orçamento apresentado, com 85 (oitenta e cinco) votos favoráveis e 14 (catorze) contrários, o qual incluiu a proposta de reajuste da taxa condominial ordinária. No referido escrutínio, não se observa, de imediato, violação ao direito de voz dos condôminos. Pelo contrário, segundo ata, todos que expressaram interesse, incluindo o autor, puderam manifestar na assembleia, sendo as dúvidas esclarecidas e as perguntas respondidas pelos representantes do condomínio. Ademais, segundo entendimento deste e. tribunal, “Não há nulidade quando, nos avisos de convocação para assembleia condominial, cita-se a previsão orçamentária como tema a ser discutido, sem citar expressamente o reajuste da taxa condominial, uma vez que este é tema que se insere no orçamento do condomínio, bem como não existe obrigação legal de citar expressamente a deliberação sobre o reajuste, consoante art. 1.350 do Código Civil” (Acórdão 1168879, 0702477-35.2018.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2019, publicado no DJe: 17/05/2019). Ainda, o resultado da votação foi acompanhado com a lista dos condôminos votantes e das unidades as quais representam (ID 248527460), inexistindo, neste momento, demonstração de irregularidade quanto ao ponto. Nesse contexto, não foi comprovada pelo autor a probabilidade do seu direito quanto à pretensão liminar de suspensão dos efeitos da assembleia de condomínio realizada em 27/7/2025. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não há indícios nos autos que a manutenção do reajuste da taxa condominial aprovado na assembleia teria a capacidade de afetar a saúde financeira do autor, causando-lhe prejuízos irreparáveis. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora